Tribunal: TJES
Processo: 5024541-68.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024541-68.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: EDILEIA COSTA BASSETTI MEDICI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5024541-68.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO
:
EDILEIA COSTA BASSETTI MEDICI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que em julho/2023, fora surpreendida por débitos indevidos em sua conta bancária, no valor de R$ 76,90 em nome da empresa ré PSERV- PAULISTA SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. Aduz que estes débitos continuaram até fevereiro/2024 e que após, começaram a surgir mais descontos no valor de R$86,90. Sustenta que em contato com o banco réu, descobriu que se tratava de dívida de serviços de saúde, contudo, afirma que não contratou tais serviços. Somente após contestar o débito automático junto ao banco Requerido, foi que este cessou os débitos em sua conta.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
a) DECLARAR a inexistência dos débitos referentes ao contrato objeto dos autos, devendo os três réus, solidariamente, devolverem a autora a quantia de R$1.076,60 (um mil setenta e seis reais e sessenta centavos) acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde o evento danoso (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024; b) CONDENAR o réu BANCO BRADESCO S.A ao pagamento de R$ 3. 000,00 a título de indenização por danos morais em favor da autora, acrescido de correção monetária (IPCA) a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora, a contar do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024; c) CONDENAR, ainda, os réus PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e SP GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,
solidariamente
, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, acrescido de correção monetária (IPCA) a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora, a contar do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminarmente a incompetência do juizado. No mérito, aduz que a contratação se deu de maneira totalmente regular, sendo devidamente comprovada nos autos através da proposta assinada, não havendo que se falar em vício.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente não comprova a regularidade das tarifas cobradas.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)